Tribunal: TJSP
Processo: 2114410-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção do benefício previdenciário - Requisitos do art. 300 do CPC configurados - União estável do agravado e da servidora falecida reconhecida pelo Poder Jurisdicional – Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao Juízo Monocrático - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114410-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recebimento de pensão por morte - Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a implementação do benefício previdenciário - Requisitos do art. 300 do CPC configurados - União estável do agravado e da servidora falecida reconhecida pelo Poder Jurisdicional – Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao Juízo Monocrático - R. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recebimento de pensão por morte - Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a implementação do benefício previdenciário - Requisitos do art. 300 do CPC configurados - União estável do agravado e da servidora falecida reconhecida pelo Poder Jurisdicional – Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao Juízo Monocrático - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.